Tribunal: TJPA
Processo: 0804081-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804081-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, VI, §2º, I E II C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE FEMINICÍDIO). INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO COM HIV E SÍFILIS PORÉM DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA CADEIA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS/PA. LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TESE REJEITADA.

1. NÃO É POSSÍVEL A LIBERAÇÃO DE PRESOS DE FORMA COLETIVA, APENAS PELA ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE, SEM, CONTUDO, A COMPROVAÇÃO PELO EVENTUAL BENEFICIÁRIO ACERCA DA: A) SUA INEQUÍVOCA ADEQUAÇÃO NO CHAMADO GRUPO DE VULNERÁVEIS DO COVID19; B) A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA; E C) RISCO REAL DE QUE O ESTABELECIMENTO EM QUE SE ENCONTRA, E QUE O SEGREGA DO CONVÍVIO SOCIAL, CAUSA MAIS RISCO DO QUE O AMBIENTE EM QUE A SOCIEDADE ESTÁ INSERIDA, INOCORRENTE NA ESPÉCIE.

3) NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, EIS QUE CONSTA DO PRESENTE REMÉDIO HERÓICO QUE APESAR DO PACIENTE ESTAR ACOMETIDO COM HIV E SÍFILIS, TODOS OS EXAMES LABORATORIAIS DO MESMO SE ENCONTRAM SEM ALTERAÇÕES QUE POSSAM AGRAVAR SEU ESTADO ATUAL. NÃO APRESENTA QUEIXAS RELACIONADAS A SAÚDE, NÃO APRESENTOU SINTOMAS GRIPAIS. NESTA UNIDADE NÃO POSSUÍMOS CASOS DE COVID-19, PORTANTO A AFIRMATIVA QUE RELATA QUE O MESMO ESTÁ EM RISCO DE VIDA POR CONTA DE SEU ESTADO DE SAÚDE NÃO TEM FUNDAMENTAÇÃO E NEM BASE CONCRETA UMA VEZ QUE O MESMO SE ENCONTRA EM
BOM ESTADO GERAL.

4) RESSALTA-SE QUE
A
AUDIÊNCIA FOI REMARCADA PARA O DIA

21/07/2021
, ÀS 11:00 H, VISANDO OITIVA DA SUPOSTA VÍTIMA EDNA MARIA FERREIRA MELO E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO.

5) O CONTEXTO PANDÊMICO VIVENCIADO ATINGE TODA A COLETIVIDADE, NÃO PODENDO, POR SI SÓ, JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO QUANDO NÃO COMPROVADO QUE O PACIENTE ESTÁ COM A SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, OU, AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O DEVIDO TRATAMENTO, MORMENTE CONSIDERANDO QUE AS AUTORIDADES PENITENCIÁRIAS DO ESTADO ESTÃO CIENTES DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E VEM ADOTANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DE SAÚDE NOS PRESÍDIOS.

6) MESMO QUE O PACIENTE POSSUA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LABORAL E RESIDÊNCIA FIXA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28

de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO COSTA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800503-66.2021.814.0040.

Narra o impetrante, em síntese, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente: aplicabilidade de prisão domiciliar ante o risco de contaminação do COVID-19, agravado pelo estado grave de saúde do réu, sendo, inclusive, integrante do grupo de risco, por ser acometido com HIV e Sífilis.

Ao final requer a concessão de liminar e, no mérito, o deferimento a ordem, para revogar a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, do CPPB.

Deneguei
a liminar às fls. 213/214, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora, bem como à SEAP, para se ter notícia do seu atual estado de saúde, bem como, das condições de tratamento, dentro e fora da unidade prisional.

Em sede de
informações
(fls.

229/232), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: Segundo consta da inicial acusatória, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 21h50min, o paciente RAIMUNDO NONATO COSTA, em contexto de violência doméstica e de gênero, ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima Edna Maria Ferreira Melo, dentro da casa da família, situada na Rua 11, nº 64, no Bairro Primavera, nesta cidade.

No dia e hora acima, uma guarnição policial foi acionada para apurar a ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, encontraram a ofendida Edna Maria com diversos hematomas no rosto, tendo esta lhes informado que seu companheiro a agrediu com socos e, algumas semanas antes, a havia esfaqueado pelas costas.

Os hematomas foram constatados pelos Policiais Militares Gidel Gomes de Oliveira e Euclésio Moraes Silva.

Diante disso, RAIMUNDO NONATO COSTA foi encaminhado à Delegacia, onde foi autuado o Auto de Prisão em Flagrante, tendo o IPC Wyllamy de Jesus da Silva Freitas constatado também os hematomas no rosto da ofendida. No ato de suas declarações, Edna Maria relatou que as agressões são frequentes e as ameaças também, e que são motivadas em razão de ciúmes. Quando inquirido acerca das agressões físicas, RAIMUNDO NONATO COSTA confessou a prática do crime, mas alegou que teria sido a primeira vez e que estava embriagado.

A Prisão foi comunicada no dia 26 de janeiro de 2021. A autoridade policial representou pela Prisão Preventiva. Destaco que, audiência de custódia não ocorreu conforme justificação disposta na decisão do dia 26 de janeiro, em termos: “Tendo em vista a impossibilidade de realização das audiências de custódia designada para esta data, nos autos de prisão em flagrante 0800477-68.2021.814.0040, 0800478- 53.2021.814.0040, e 0800503-66.2021.814.0040, em razão de a SEAP não poder apresentar os custodiados por falta de viatura.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (id 22931581), visto que a magistrada considerou que se faziam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), considerando, ainda, que a segregação cautelar do indiciado se mostrava necessária à garantia da ordem pública, a qual não pode ser interpretada como uma expressão aberta, tendo em vista a gravidade da violência sofrida pela vítima.

Assim, não existia possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do flagranteado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, artigos 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

c) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: O paciente encontra-se preso desde o dia 26/01/2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
A denúncia foi oferecida (id 24682922), tendo sido recebida em 24.03.2021 (id 24714021).

O paciente apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública em 27/04/2021 (id 26042100).

A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da sua prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, devido ao fato do agente ser portador do vírus HIV e da Sífilis (id 26042692).

O pedido foi apreciado e indeferido, em consonância com a manifestação ministerial (id 26203567), conforme decisão contida no id 26447669, que considerou que a gravidade do delito atribuído ao agente guarda simetria com o tempo de segregação cautelar do denunciado, com audiência de instrução agendada para o dia
16/06/2021
, devendo o feito se encerrar em tempo inferior a 06(seis) meses.

Em sede de
informações
(fls.

239/242
), a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, esclareceu
o que segue:
foi feito protocolo de diagnóstico de HIV e Sífilis os quais testaram positivo, assim dando início ao protocolo de tratamento, bem como que os exames laboratoriais encontram-se sem alteração e que a PPL não possui sintomas gripais, informa ainda, que
na Cadeia Pública de Parauapebas não há caso de COVID-19.

Ainda, conforme seu Relatório de Saúde o enfermeiro informa que todos os exames laboratoriais do paciente se encontram sem alterações que possam agravar seu estado atual. Não apresenta queixas relacionadas a saúde, não apresentou sintomas gripais. Nesta unidade não possuímos casos de COVID-19, portanto a afirmativa que relata que o mesmo está em risco de vida por conta de seu estado de saúde não tem fundamentação e nem base concreta uma vez que o mesmo se encontra em
bom estado geral.

Nesta
Superior Instância
(fls. 255/262), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, requerendo
a concessão de prisão domiciliar em razão do paciente estar acometido de HIV e Sífilis, bem como a atual situação da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação do paciente diante da propagação da doença nos presídios.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

In casu
, o juízo
a quo
, na audiência designada para o dia 16/06/2021, indeferiu o pleito de prisão domiciliar ao ora paciente, alegando que:
“
Acerca da alegação da Defesa de que há fundadas dúvidas acerca da alegada tentativa de homicídio, deve ser ponderado que a palavra da vítima deve ter especial consideração em crimes cometidos no interior de residências. Ademais, os policiais ouvidos hoje, conforme dito, dão razão ao depoimento da vítima, afirmando que viram marca semelhante a facada na parte posterior do ombro da vítima. Portanto, o depoimento da vítima não é isolado. Quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, entendo que a prisão cautelar por ora é proporcional. O acusado está preso desde 25 de janeiro de 2021, portanto há menos de cinco meses. A pena mínima cominada ao delito de feminicídio é de 12 anos, sendo portanto proporcional a prisão cautelar ora em vigor. No mais, a doutrina considera proporcional a prisão cautelar de até 180 dias, com base na soma dos prazos processuais, não tendo ainda a prisão atingida esse prazo. Além disso, dada a gravidade dos fatos narrados pela vítima, ainda a ser ouvida em juízo, que inclusive relata medo de ser morta pelo acusado, outras medidas cautelares não serão suficientes para resguardar sua vida e integridade física”.

Na ocasião a
audiência foi remarcada para o dia

21/07/2021
, às 11:00 h, visando oitiva da suposta vítima EDNA MARIA FERREIRA MELO e interrogatório do acusado
.

Como se dessume, em que pese o paciente esteja acometido de HIV e Sífilis, este está sendo acompanhado por equipe de saúde da SEAP.

Como bem salientou a SEAP, todos os exames laboratoriais do paciente se encontram sem alterações que possam agravar seu estado atual. Não apresenta queixas relacionadas a saúde, não apresentou sintomas gripais. Nesta unidade não possuímos casos de COVID-19, portanto a afirmativa que relata que o mesmo está em risco de vida por conta de seu estado de saúde não tem fundamentação e nem base concreta uma vez que o mesmo se encontra em
bom estado geral.

Destaco entendimento de nossa Corte sobre o assunto:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA DE ORIGEM: OBIDOS/PA PACIENTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA IMPETRANTE: ADVOGADO EMERSON EDER LOPES BENTES IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OBIDOS/PA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: DESEMBARGADORA VANIA LUCIA SILVEIRA EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO POR CERCEAMENTO DE ACESSO AOS AUTOS. ACESSO POSSIBILITADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL, BEM COMO, DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. [...] 3. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heróico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal. Não há, igualmente, nada a comprovar que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor, economicamente dependente do paciente. 4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA, 4842002, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 30/03/2021, Publicado em 05/04/2021).

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Ainda nesse viés, é importante ressaltar o que mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
.” (HC 567.408/RJ).

Cumpre destacar, ainda, que a superlotação carcerária e risco de contaminação pela pandemia de Covid-19 não autorizam a progressão de regime/prisão domiciliar, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo da Execução Penal (STF, ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC 562.013/RJ; RCD no HC 557.429/SP; HC 555.586/RJ).

Não bastasse isso, vê-se que o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, eis que a prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 318, inciso II do CPP, poderá ser concedida ao réu, quando presente o alto risco de saúde, a grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere e a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional ou em estabelecimento hospitalar — tudo demostrado satisfatoriamente no laudo pericial, o que não é caso dos autos, não se enquadrando em uma das situações abaixo listadas,
in verbis
:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante”.

Assim, não se enquadrando o paciente em nenhuma das hipóteses legais previstas, não há como prosperar o pedido de prisão domiciliar.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE
. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada.
(TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR COMARCA: BRAGANÇA/PA [...]
3.1. O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o paciente está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer o devido tratamento, mormente considerando que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vem adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
(TJ-PA, 4973469, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021, Publicado em 22/04/2021).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.325 - TO (2018/0249335-2) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: MATEUS BANDEIRA FARIAS (PRESO) ADVOGADO: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MATEUS BANDEIRA FARIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no julgamento do HC n. 0017554-91.2018.827.0000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa) e no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A referida custódia foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1 Os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão mais do que presentes, e a liberdade provisória é incabível, pois a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando os motivos que justificam o ergástulo do Paciente, sendo que não há ilegalidade na decisão a quo, de forma a autorizar a concessão da liberdade. 2 Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, indicando o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não 3
Mesmo que o Paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva.
4 No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente, que se encontra devidamente justificada em decisum bem fundamentado. 5 Constrangimento ilegal não evidenciado. (...) (STJ - RHC: 103325 TO 2018/0249335-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 28/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 28/07/2021